Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709710-44.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A.C.F.I.S.A. APELADO: A.A.D.S. DESPACHO Tendo em vista o pleito formulado no Id. 42774385 – pp. 1/2, no qual a ora peticionante I.M.F.D.I.E.D.C.N.P. requer a substituição processual ou o ingresso no feito como assistente litisconsorcial, bem como a suspensão do processo, intime-se a parte apelante para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, os contratos sociais das pessoas jurídicas dispostas no Termo de Declaração de Cessão disposto no Id. 42774386 – pp. 1/8, de forma a comprovar efetivamente o direito pleiteado. Intime-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora